Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1019490-26.2016.8.11.0041
RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Vistos.
Na petição acostada ao ID 121595996, datada de 17.03.2021 as partes informaram a realização de acordo para pôr fim à presente demanda.
Afere-se que do acordo entabulado constou expressamente que “Este acordo implica também na suspensão e, mediante sua quitação, na desistência e extinção de todos e quaisquer recursos derivados dos processos mencionados, em todas as instâncias”.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo desde já a desistência recursal, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo por quem de direito, pelo que determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias quanto ao pleito de homologação da transação.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, e caso a parte opte pelo prosseguimento desta ação (nos termos da Cláusula Terceira), devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento.
Publique-se
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.